Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer dos recursos interpostos por ambas as partes, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por alegação de julgamento extra petita e, na extensão, dar parcial provimento ao apelo de LOTUS PNEUS E RODAS – EPP (embargante) para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 51% (cinquenta e um por cento) para a embargante e 49% (quarenta e nove por cento) para os embargados, negar provimento ao recurso dos embargados. Nada a prover nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.